Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727546-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADA: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS, CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS, CARMEN PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli e Outro contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0046896-78.2013.8.07.0001, ID no 197664471). 2. Com base na Portaria GPR no 841, art. 4o, IV, defiro o pedido de retirada da pauta virtual. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento. 4. Como a parte agravante afirmou que irá formular pedido de sustentação oral após a inclusão na pauta presencial, anoto que o processo não comporta sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 5. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, portanto, a medida não poderá ser deferida por falta de previsão legal. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO